Tribunal: TJBA
Processo: 0576261-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576261-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIO JOSE SACRAMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DO NÉGOCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar inexistente débito de R$ 2.575,37 e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da juntada de documentos em sede recursal (áudio de contratação telefônica e faturas); (ii) analisar se houve contratação válida de cartão de crédito ou fraude; (iii) determinar se a negativação foi legítima; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos em sede recursal é intempestiva quando se referem a fatos já alegados e existentes à época da contestação, sem comprovação de motivo de força maior que justificasse a impossibilidade de apresentação anterior, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Em relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, respondendo o prestador de serviço pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência e validade da contratação, não apresentando contrato assinado, documento de identidade conferido, nem outros meios de identificação segura do contratante.

6. A adoção de sistema de contratação telefônica, sem verificação presencial de documentos e conferência de identidade do contratante, configura defeito na prestação do serviço, assumindo a instituição financeira integralmente o risco da atividade empresarial.

7.
A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, presumido pela própria natureza do ato, dispensando prova específica do abalo psicológico experimentado pela vítima.

8. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência da Corte, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Documentos essenciais à comprovação da tese defensiva não podem ser juntados em sede recursal quando já existentes e acessíveis à época da contestação.
2. A responsabilidade da instituição financeira por fraude na contratação é objetiva, derivada do risco da atividade.
3. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VII, 14, 43, § 2º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 434, 435, 1.007, § 4º, 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 385/STJ;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80296694920208050000, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 31/10/2023;
TJ-BA - Apelação: 05613623520178050001, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 09/07/2024;
TJ-BA - Apelação: 80011983920208050124, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, Data de Julgamento: 17/05/2024, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2024;
TJ-BA - Apelação: 81340718120208050001, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8077279-10.2020.8.05.0001, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelado
MARCOS ANTONIO PEREIRA BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA